Tribunal: TJPA
Processo: 0801535-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801535-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: A&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801535-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - PA21313-A

AGRAVADO: A&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES.

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL POR TRANSTORNO MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERDIÇÃO POSTERIOR AO NEGÓCIO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bruno Leonardo Carvalho da Silva contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para anulação de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com A&G Empreendimentos e Participações de Imóveis Ltda. O agravante, atualmente curatelado, sustenta que, à época do negócio, já era civilmente incapaz em razão de transtorno bipolar e dependência química. Alega que o contrato foi firmado por instrumento particular e com valores muito inferiores ao valor de mercado. Requer a anulação do negócio jurídico e a restituição do imóvel, afirmando perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à anulação do contrato; determinar se há elementos suficientes que demonstrem a incapacidade civil do agravante à época da celebração do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A incapacidade superveniente, reconhecida judicialmente após a celebração do negócio, por si só, não autoriza a anulação do contrato sem que haja comprovação de incapacidade no momento da contratação.

O agravante não apresenta nos autos prova inequívoca de que era civilmente incapaz na data da alienação, limitando-se a juntar indícios que demandam maior aprofundamento em sede de instrução processual.

A anulação do contrato e a eventual restituição do imóvel exigem análise mais detida sobre a condição psíquica do agravante no momento da contratação, razão pela qual se impõe a produção de provas, incluindo perícia e oitiva de testemunhas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a tutela provisória não pode ser concedida quando a controvérsia depende de dilação probatória, especialmente quando os elementos dos autos não demonstram, de plano, a verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, sendo incabível quando os fatos dependem de dilação probatória.

A mera existência de curatela posterior ao contrato não comprova, por si só, a incapacidade do agravante no momento da celebração do negócio jurídico.

A anulação de contrato por alegada incapacidade civil exige demonstração de que tal condição existia à época do ato jurídico, o que demanda instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 104, I; 108; 166, I, IV e VII; 4º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.03.2021, DJE 16.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA, representado por Manoel Messias da Silva Júnior, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela parte autora nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face de A&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. (Proc. nº 0877772-72.2024.8.14.0301).

O agravante alega a nulidade do contrato de compra e venda firmado com o agravado em razão de não possuir capacidade para realizar o negócio jurídico, eis que é portador de transtorno bipolar e dependente químico. Informa que é curatelado e que, mesmo antes da interdição, não era capaz de alienar o bem.

A decisão recorrida, lançada ao ID 133276897, fundamentou-se no entendimento de que a contratação que deu origem ao objeto da lide teria ocorrido antes da interdição judicial do agravante, motivo pelo qual indeferiu o pedido de tutela provisória para a anulação do contrato celebrado com a agravada A&G Empreendimentos e Participações de Imóveis Ltda.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 24596851, o agravante sustenta, em síntese, que: a incapacidade civil do agravante não foi instaurada apenas com a sentença declaratória da interdição, mas sim preexistia desde, pelo menos, o ano de 2015, conforme laudos médicos e demais documentos acostados aos autos, demonstrando sua condição de ébrio habitual e dependente químico, nos termos do art. 4º, II e III, do Código Civil; o negócio jurídico objeto da lide é nulo de pleno direito, conforme o art. 104, I, e o art. 166, I, IV e VII, do Código Civil, uma vez que o agravante era incapaz à época da celebração do contrato, além de que a alienação de imóvel foi realizada por instrumento particular, em desrespeito à exigência legal de escritura pública (art. 108 do CC); o agravado se beneficiou da condição de incapacidade do agravante para firmar contrato em condições extremamente desfavoráveis, negociando o imóvel por aproximadamente 50% do seu valor de mercado e sem a quitação integral do montante ajustado; há urgência na concessão da tutela recursal, pois o imóvel em questão constitui relevante fonte de recursos para custear o tratamento de saúde do agravante, que se encontra internado para reabilitação psicossocial, conforme documentos médicos juntados.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a tutela provisória para a anulação do contrato e restituição do imóvel ao agravante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 24726755.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita concedida à agravante.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que indeferiu a tutela de urgência
para a anulação do contrato e restituição do imóvel ao agravante
.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravante sustenta que há elementos suficientes para o deferimento da medida, alegando que não possuía capacidade para realizar o negócio jurídico em razão de sua condição mental, eis que é portador de transtorno bipolar e dependente químico. Requer, assim, que o negócio jurídico seja anulado, bem como a imediata restituição do imóvel alienado.

Embora a parte agravante sustente que não possuía capacidade na época da negociação do imóvel, não constato que resta comprovada a alegação apresentada pela parte recorrente, sendo necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa à parte recorrida.

Apesar de o agravante se encontrar curatelado no presente instante, atento para o fato de que a venda do bem foi realizada anteriormente à interdição do recorrente, não havendo, até o presente instante, comprovação de que não possuía capacidade para realizar o negócio jurídico em discussão.

De fato, as alegações da agravante não estão suficientemente comprovadas nos autos, sendo necessária a produção de prova mais robusta para a configuração dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada.

A declaração de nulidade do negócio entabulado e eventual restituição do bem deverão ser decididas quando do julgamento do mérito da demanda, sendo devidamente oportunizada a ampla produção probatória. No caso dos autos, não há comprovação inequívoca de que o agravante não possuía condições de efetuar a negociação, apesar de seu histórico dependência química, limitando-se o agravante a apresentar indícios que carecem de melhor apuração no curso da instrução processual.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão do autor, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025